Tribunal: TJMT
Processo: 1022584-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022584-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Requisitos, Prescrição e Decadência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO GIARETTON - CPF: 415.995.865-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal ambiental. Prescrição intercorrente administrativa. Nulidade do processo administrativo.
Cda
inexigível. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal ambiental, ao fundamento de inexistência de prescrição intercorrente administrativa, de nulidade no processo administrativo e de inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II.
Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e as teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT
e
determinar se a nulidade do processo administrativo compromete a validade da CDA e, por consequência, a própria execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência vinculante do TJMT, firmada no IRDR Tema 09 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000), reconhece
a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais quando houver paralisação por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4.
O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos não finalizados até 1o/11/2013, mesmo que iniciados sob a vigência de norma anterior, por se tratar de norma de natureza processual.

5.
Atos meramente burocráticos, como despachos de expediente e certidões, não configuram atos interruptivos da prescrição intercorrente, exigindo-se atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

6.
No caso concreto, entre a apresentação da defesa (2007) e a intimação para alegações finais (2012), transcorreu lapso superior a três anos sem movimentações processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente administrativa.

7.
Reconhecida a prescrição intercorrente, torna-se nulo o processo administrativo originário da CDA, o que acarreta a inexigibilidade do título e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

2.
Atos que não promovem impulso efetivo ao processo, como despachos de mero expediente, não interrompem o prazo prescricional.

3.
A aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua vigência é obrigatória, ainda que os fatos tenham ocorrido anteriormente.

4.
Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015,
arts
. 926, 927, V, e 928, I; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema n. 09, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1000818-
30.2020.8.11.0105,ao entendimento de que não se configurou a prescrição intercorrente administrativa, nem há nulidade no processo administrativo ou inexigibilidade da CDA.

Em suas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, com base na tese fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09 do TJMT), sustentando que houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, o que tornaria inexigível a CDA executada.

Afirma que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 é aplicável ao caso concreto mesmo tendo o auto de infração sido lavrado em 2.4.2007, uma vez que o processo administrativo não havia sido finalizado até 1.11.2013, conforme admite a própria tese vinculante do TJMT. Sustenta que atos burocráticos como despachos e certidões não são aptos a interromper o prazo prescricional.

Defende, ainda, a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, diante da ausência de relatório técnico e de fiscalização ambiental que deveria acompanhar o auto, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o curso da execução fiscal até o julgamento final do recurso, e, ao final, o provimento do agravo para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução, seja pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, pela nulidade do auto de infração ou pela inexigibilidade da CDA. (Id. 298503379).

O efeito suspensivo pretendido foi deferido. (Id
299104392
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, a validade do auto de infração e a presunção de liquidez e certeza da CDA.
R
equer o não provimento do recurso
.
(Id
309486865
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se há
prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, se houve nulidade no processo administrativo.

De acordo com o processo de origem,
verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face do agravante visando à cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 188.302,25, representado pela CDA n. 2018822090, originada de auto de infração ambiental lavrado em 2.4.2007.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, sustentando que o procedimento administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes. Aduziu, ainda, a nulidade do processo administrativo em razão da ausência de relatório de fiscalização ambiental, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, ao fundamento de que não ficou comprovada a alegada inércia administrativa apta a configurar a prescrição, tampouco a existência de vício formal que comprometa a validade do auto de infração.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando que restou devidamente demonstrada a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, o que atrairia a incidência da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000. Reitera, ainda, a ausência de relatório técnico obrigatório no procedimento administrativo, requerendo a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da matéria, algumas questões necessitam ser estabelecidas, visto que em 26
.
7
.
2024, a Seção de Direito Público do TJMT julgou o IRDR n
.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

No julgamento deste feito foram fixadas teses vinculantes, em âmbito estadual, concernente ao termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Decreto Estadual n
.
1.986/2013, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Decreto Estadual n
.
1.436/2022.

Eis a ementa do julgado e as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO
ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS.APLICAÇÃO DO ART.19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do
processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6.O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata.

7.No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do atoou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.
O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.
(destaquei).

Teses fixadas no IRDR:

“I.A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do atoou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1
.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos
prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013
, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(
D
estaquei).

Importante mencionar, ademais, o que dispõem os artigos 926, 927, V e 928, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, cito:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

“Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I -
incidente
de resolução de demandas repetitivas”.

Deste modo, a aplicação do IRDR é medida necessária, em razão da eficácia vinculante.

Outrossim, conforme o item III do incidente julgado, o Decreto Estadual n
.
1.986/2013 se aplica retroativamente aos processos
ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1
.
11
.
2013 (com a promulgação do Decreto Estadual 1.436/2022), como é o caso dos autos.

Nesta senda, denota-se do IRDR n
.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que deverão ser observados os prazos prescricionais estabelecidos no Decreto Estadual n
.
1.986/2013, em atenção ao princípio da especialidade.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (
ii
) se os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário.

5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente.

6. O artigo 85, § 8o do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada no
presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

1. O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição intercorrente e quinquenal em processos administrativos ambientais, sendo necessária para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos por mais de três anos.

2. São considerados atos interruptivos da prescrição apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual n. 1986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
”.

(N.U 1029711-24.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ário
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
8
.
2025)
.

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 A PROCESSO NÃO ENCERRADO NA DATA DE SUA VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente, declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 116357, determinou a abstenção de cobranças dele decorrentes e a baixa de eventuais inscrições em dívida ativa ou protestos, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do valor da causa e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência e não concluídos até 01/11/2013, conforme tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, publicado em 26/07/2024.

4.

A prescrição punitiva da Administração Pública é de cinco anos, contados da data do fato infracional (uso de fogo em área agropastoril, ocorrido em 2007), e restou configurada no caso concreto, pois a decisão administrativa final foi prolatada apenas em 2014.

5.

A prescrição intercorrente também se operou, haja vista a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos (entre 2009 e 2013), sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, sendo
vedado o arbitramento por equidade em causas de valor elevado.

7.

O valor atribuído à causa (R$ 205.788,00) é expressivo, o que afasta a hipótese de proveito econômico irrisório ou inestimável, tornando obrigatória a fixação de honorários nos moldes percentuais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor, ainda que referentes a infrações ocorridas anteriormente.

2.Configura-se a prescrição punitiva quando transcorrido o prazo de cinco anos entre o fato infracional e a decisão final administrativa.

3.

Incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos processuais relevantes.

4.

É incabível o arbitramento equitativo de honorários advocatícios em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; Decreto-Lei n. 20.910/1932; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
1034020-25.2022.8.11.0041, Rel. Des., j. 11.07.2025
”.
(N.U 1009372-64.2019.8.11.0015,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
8
.
2025)
. (Destaquei).

Sendo assim, verifico que, no caso dos autos, conforme os documentos juntados, o processo administrativo
n. 160069/2007
que originou a CDA n. 2018822090 foi protocolado em 4.5.2007, sendo que, após a apresentação da defesa, a próxima movimentação relevante somente ocorreu em 16.3.2012, com a intimação para apresentação de alegações finais.

Dessa forma, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo em questão, vez que o procedimento para apuração da infração ambiental respectiva ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação processual relevante, fazendo incidir assim, o art. 19 do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento,
para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, declarar a nulidade do
processo administrativo n. 160069/2007
e, por conse
guinte
, extinguir a Execução Fiscal n.
1000818-30.2020.8.11.0105.
Em consequência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
art. 85, §
§ 2o e
3° do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025